Tribunal: TJDFT
Processo: 0003451-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003451-51.2016.8.07.0018 RECORRENTE: JUJUBA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 29130488, a recorrente JUJUBA COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA ME informa não possuir interesse em impugnar a decisão de ID no 28390432. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 29130488, a ele dirigida. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007